Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-74.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016013-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO
STATUS
ATIVO DE CADASTROS AMBIENTAL RURAL ANTERIORMENTE VALIDADO – SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO À ÁREA CONSOLIDADA DA PROPRIEDADE RURAL – PODER DE AUTOTUTELA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.P
ara a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (
periculum in mora e o fumus boni juris
).

2. Restando ausentes tais requisitos, mormente quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe.

3.
In casu
, o Agravante não se desincumbiu de comprovar de forma inequívoca a probabilidade do direito em seu favor, uma vez que, ainda que o órgão ambiental competente tenha validado o cadastro ambiental rural e expedido autorização provisória de funcionamento, com o reconhecimento das áreas consolidadas, é certo que,

dentro do seu poder de autotutela, pode se valer de medidas cautelares para a tutela administrativa do ambiente, de modo a assegurar o interesse público, especialmente no caso dos autos em que justificada a verificação de inconsistências.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016013-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FAZENDA SAO JOSE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVANTE:
FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Fazenda São José Ltda
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 1756251568, que, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido nos autos do Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, que,
nos autos da Ação Ordinária Ambiental n. 1002688-31.2022.8.11.0044, ajuizada pelo agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, que objetivava o reconhecimento de área consolidada de 2.911,4608 hectares, conforme a declaração contida nos Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria (1.775,2558 ha) e MT105781/2017 da Fazenda Conquista (1.156,2050 ha) ou para a suspensão do prazo para cumprimento da pendência até o seu trânsito em julgado, evitando assim a reprovação ou suspensão dos Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria e MT105781/2017 da Fazenda Conquista. (id. 174870177 - Pág. 2 a 3).

Em suas razões recursais (ID n. 176402658), o Agravante, aduz, em síntese, que, não obstante tenha apresentado a documentação que evidencia a regularidade das
propriedades rurais Fazenda Salto da Alegria e Fazenda Conquista, como as APFs 40393/2020 e 1484/2023 que permitem o exercício de atividades nos respectivos imóveis rurais e os registros dos CARs MT105692/2018 e MT105781/2017 em trâmite perante a SEMA, o pedido de liminar foi indeferido com base em pedido diverso do lançado no recurso, uma vez que a decisão agravada,
afastou a pretensão de reconhecimento da área pretendida como consolidada ou de suspensão do processo perante a SEMA/MT
.

Ressalta que, a pretensão veiculada no Agravo de Instrumento não consistia em reconhecimento de área consolidada, mas tão somente para que os CAR ́s das propriedades se mantivessem ativos até a decisão de mérito da ação originária, para evitar graves prejuízos à Agravante, como a obtenção de financiamentos para a produção, tendo em vista que as APFs emitidas pela SEMA/MT estão válidas até 31/12/2023 e permitem a produção agropecuária nos imóveis rurais.

Sustenta que, o objetivo do Agravo de Instrumento é demonstrar que a SEMA/MT já reconhece em sua base de áreas consolidadas o quantitativo de 1.530,82 hectares (incontroversos) quantitativo somado das duas propriedades, tendo inclusive emitido a APF 40393/2020 com área autorizada de 849,2500 ha para o exercício de atividades na Fazenda Salto da Alegria e também a APF 1484/2023 com 681,5700 há de área autorizada na Fazenda Conquista para o exercício de atividades agropecuárias, conforme é possível aferir do sistema público SIMGEO disponibilizado pela SEMA/MT em seu site.

Argumenta que, a medida de urgência é fundamental para resguardar direito da Autora, pois, recentemente houve a análise dos Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria e MT105781/2017 da Fazenda Conquista a SEMA/MT e diante da análise foi emitido parecer técnico de pendências determinando a vetorização das AC - Áreas Consolidadas como AUAS - Área de Uso Antropizado do Solo no prazo de 90 (noventa) dias que caso não seja atendido implicará na SUSPENSÃO imediata do CAR.

Frisa, também, que, a ausência do CAR com status ATIVO se constitui impedimento para a venda dos produtos rurais, conforme se observa de ações recentemente realizadas no Mato Grosso em que o Ministério Público Federal – MPF, firmou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com todos os frigoríficos instalados no Estado, proibindo-os de adquirir produtos originários de propriedades rurais que possuam Embargo ou que não tenham registro no CAR.

Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores do efeito ativo ao recurso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

A certidão de ID n. 192687690 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 178786179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
Fazenda São José Ltda
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 1756251568, que, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, que,
nos autos da Ação Ordinária Ambiental n. 1002688-31.2022.8.11.0044, ajuizada pelo agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, que objetivava o reconhecimento de área consolidada de 2.911,4608 hectares, conforme a declaração contida nos Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria (1.775,2558 ha) e MT105781/2017 da Fazenda Conquista (1.156,2050 ha) ou para a suspensão do prazo para cumprimento da pendência até o seu trânsito em julgado, evitando assim a reprovação ou suspensão dos Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria e MT105781/2017 da Fazenda Conquista. (id. 174870177 - Pág. 2 a 3).

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, embora a
pretensão veiculada no Agravo de Instrumento não consista no reconhecimento de área consolidada, mas na manutenção do status ativo aos CAR ́s
Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria (1.775,2558 ha) e MT105781/2017 da Fazenda Conquista (1.156,2050 ha), não se pode desconsiderar que para a concessão da tutela provisória no âmbito recursal devem ser comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, observa-se do
s
documentos que instruem a inicial da Ação Ordinária Ambiental, que a probabilidade do direito em favor do Agravante se mostra duvidosa, especialmente porque os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, e
a priori,
não há, até o presente momento, documentos nos autos capazes de desconstituí-los.

Com efeito, conforme destacado na decisão ora agravada, em sede de cognição sumária é prudente aguardar a realização da perícia judicial e apresentação do laudo oficial, para só então definir se a área de 2.911,4608 hectares, dos imóveis rurais contíguos e localizados no município de Gaúcha do Norte/MT, denominados Fazenda Conquista (SIMCAR n. MT105781/2017) e Fazenda Salto da Alegria (SIMCAR n. MT105692/2018), que compõem o Núcleo de Fazendas São José com área total de 6.972,2384 hectares, são de fato consolidadas.

Como se sabe,

a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

-
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular.

(TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados, a decisão ora agravada não decidiu sobre pretensão diversa do que foi requerido pelo Agravante, porquanto para o deferimento da manutenção do status ativo aos CAR ́s
Cadastros MT105692/2018 da Fazenda Salto da Alegria (1.775,2558 ha) e MT105781/2017 da Fazenda Conquista (1.156,2050 ha),
o Agravante não se desincumbiu de comprovar de forma inequívoca a probabilidade do direito em seu favor, uma vez que, ainda que a SEMA/MT tenha validado os referidos cadastros e expedido autorização provisória de funcionamento, com o reconhecimento das áreas consolidadas, é certo que,

dentro do seu poder de autotutela, pode se valer de medidas cautelares para a tutela administrativa do ambiente, de modo a assegurar o interesse público, especialmente no caso dos autos em que justificada a verificação de inconsistências.

Ademais, conforme consignado pelo Agravado, em sede de contrarrazões (ID n. 187852191),
na reanálise realizada pelo setor técnico competente, em decorrência da Operação Polygonum, foram constatadas inconsistências na validação do cadastro, confirmando que a aprovação do CAR do impetrante havia se dado em desconformidade com o ordenamento jurídico. Em razão disso, o cadastro foi suspenso cautelarmente, visando evitar eventual dano ambiental decorrente de informações inconsistentes ou irregularidades constantes no CAR
.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n. 175625156.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024